Tribunal: TJMT
Processo: 1020309-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020309-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), KARLA BRENDA KENNEDY FONSECA SANDES - CPF: 021.937.701-40 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ALBERTO ACCARIO DE MENEZES - CPF: 799.319.361-34 (AGRAVADO), SEBASTIANA ANDRADE DE MENEZES (AGRAVADO), ESPOLIO DE SEBASTIANA ANDRADE DE MENEZES - CPF: 074.815.271-72 (AGRAVADO), ELEUZA ANDRADE DE MENEZES - CPF: 791.116.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA ANDRADE DE MENEZES - CPF: 517.946.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTINA DO CARMO ANDRADE DE MELO - CPF: 353.153.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA ANDRADE DE MENEZES - CPF: 074.489.501-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO COMUM CUMULATIVO – DECISÃO QUE CONDICIONOU A NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE À MANIFESTAÇÃO DAS DEMAIS HERDEIRAS – MEDIDA EXCEPCIONAL – ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 617 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A doutrina afirma que a ordem, estabelecida no art. 617 do CPC, em regra, deve ser respeitada pelo juiz, admitindo-se a sua inversão somente em casos excepcionais, quando o juiz tiver fundadas razões para tanto, sendo esse entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (Informativo 373/ STJ, 3.a Turma, REsp 1.055.633/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.10.2008, DJe 16.06.2009).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por KARLA BRENDA KENNEDY FONSECA SANDES, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara única de Novo São Joaquim que, nos autos da Ação de abertura de inventário por arrolamento comum cumulativo no 1000236-51.2025.8.11.0106, condicionou a nomeação da agravante como inventariante à prévia manifestação expressa de desinteresse por parte de duas das herdeiras, a saber, Albertina do Carmo Andrade de Melo e Eleuza Andrade de Menezes.

Em suas razões de Id. 294800870, a recorrente sustenta que os
de cujus
eram casados sob o regime de comunhão de bens e que, passados oito anos do falecimento de Alberto e cinco anos do falecimento de Sebastiana, as herdeiras remanescentes não promoveram o devido inventário e partilha dos bens. Afirma que, em razão da inércia prolongada, duas das herdeiras, Eva Andrade de Menezes e Maria de Fátima Andrade de Menezes, cederam onerosamente à Agravante 50% dos direitos hereditários sobre o imóvel rural denominado “Sítio Alvorada”, o qual corresponde a aproximadamente 98% do patrimônio do espólio, conforme escritura pública de cessão de direitos.

Sustenta que, desde então, assumiu a posse e administração do bem imóvel e que tal condição, aliada à sua condição de cessionária com interesse patrimonial relevante, a legítima para ser nomeada inventariante, nos termos do artigo 617, inciso VI, do Código de Processo Civil. Argumenta ainda que a ordem de nomeação prevista no artigo 617 do CPC é relativa, podendo ser flexibilizada pelo Juízo, mormente diante da inércia das herdeiras preferenciais.

Alega ainda que a situação do imóvel é precária, encontrando-se abandonado e em risco de deterioração, agravado pelo fato de estar localizado próximo ao lixão urbano, o que aumenta o risco de incêndios, especialmente em período de estiagem. Requer, portanto, a concessão de tutela recursal para obter a imediata nomeação como inventariante, a fim de possibilitar a adoção de providências urgentes de conservação e manutenção do patrimônio.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão recorrida, para que seja determinada a imediata nomeação da agravante como inventariante provisória, a autorização para adoção de medidas urgentes de conservação do imóvel rural objeto do espólio e a reforma integral da decisão atacada para garantir o regular prosseguimento do inventário sob a administração da agravante.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida, no Id. 295944857.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, o juízo
a quo
postergou a nomeação da agravante como inventariante, condicionando-a à manifestação de desinteresse pelas herdeiras legítimas, Albertina do Carmo Andrade de Melo e Eleuza Andrade de Menezes.

A pretensão recursal consiste na reforma da decisão agravada, com o objetivo de ver imediatamente nomeada a agravante como inventariante, ao fundamento de que detém 50% dos direitos hereditários sobre o principal bem do espólio (imóvel rural denominado “Sítio Alvorada”), tendo adquirido tais direitos por cessão onerosa firmada com duas das herdeiras (Eva Andrade e Maria de Fátima Menezes).

Pois bem.

No momento do óbito do titular da herança, abre-se a sucessão, operando, desde logo, a transmissão dos bens ou direitos patrimoniais do titular dos bens, de acordo com o Princípio da
Saisine
, que vigora no ordenamento jurídico brasileiro (art. 1784 do Código Civil).

Para que haja a operacionalização da transmissão e a efetivação da partilha dos bens entre os herdeiros, é necessário que haja um inventário, que pode ser instrumentalizado e realizado pela via extrajudicial ou judicial.

No inventário, há a nomeação de uma pessoa que desempenhará o encargo de inventariante, possuindo deveres e atribuições legais de extrema relevância, conforme será adiante exposto.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 617, elenca a ordem para que ocorra nomeação de inventariante, vejamos:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.”

A doutrina afirma que essa ordem, em regra, deve ser respeitada pelo juiz, admitindo-se a sua inversão somente em casos excepcionais, quando o juiz tiver fundadas razões para tanto, sendo esse entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (Informativo 373/ STJ, 3.a Turma, REsp 1.055.633/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.10.2008, DJe 16.06.2009).

Isso esclarecido, no caso em espeque, verifica-se que o douto Magistrado
a quo
, postergou, o pedido de nomeação de inventariante judicial buscando atender primeiramente a ordem estabelecida no art. 617 do CPC, senão vejamos:

“Acerca da nomeação do inventariante, o artigo 617 do Código de Processo Civil disciplina a ordem de preferência para sua escolha. No presente caso, embora a cessionária das herdeiras, ora requerente, detenha legitimidade para a abertura do inventário, nos termos do artigo 616 do CPC, entendo que sua nomeação como inventariante deve ser condicionada à manifestação expressa de desinteresse das herdeiras Albertina do Carmo Andrade de Melo e Eleuza Andrade de Menezes.

Destaco que a manifestação das herdeiras é necessária, tendo em vista que a requerente é cessionária dos direitos hereditários exclusivamente sobre o bem imóvel, enquanto as herdeiras detêm a totalidade dos direitos hereditários sobre o conjunto dos bens que compõem o espólio.”

Outrossim, em detida análise dos autos de origem, verifica-se que a herdeira Albertina do Carmo Andrade de Melo apresentou manifestação formal expressa, não apenas contestando a nomeação da agravante, mas também postulando sua própria nomeação ao encargo de inventariante, com base no disposto no art. 617 do Código de Processo Civil.

A agravante, é certo, ostenta legitimidade para promover a abertura do inventário, conforme previsto no art. 616, inciso V, do CPC. Todavia, sua pretensão de ser investida na inventariança encontra óbice na própria ordem legal estabelecida no art. 617 do mesmo diploma.

No caso concreto, a herdeira Albertina do Carmo Andrade de Melo, remanescente do quadro sucessório, expressamente se manifestou nos autos, refutando a cessão realizada e alegando nulidade do negócio jurídico, por suposta inobservância do direito de preferência previsto no art. 1.794 do Código Civil.

Mais relevante, porém, é o fato de que a herdeira afirma já exercer, de fato, a posse e administração dos bens deixados pelos
de cujus
, bem como a intenção manifesta de assumir a inventariança. Não se trata, pois, de herdeira inerte ou negligente, situação que poderia eventualmente ensejar a inversão da ordem legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a ordem prevista no art. 617 do CPC deve ser, em regra, respeitada, podendo ser flexibilizada apenas em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas e quando presentes elementos objetivos que justifiquem a subversão da ordem legal.

É o que se extrai, por exemplo, do REsp 1.055.633/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21.10.2008, com publicação no DJe em 16.06.2009, cuja ementa consta do Informativo n.o 373 do STJ.

No presente caso, não se verificam elementos que autorizem a flexibilização da ordem legal. Não há prova de inércia injustificada, de desídia da herdeira legitimada, nem tampouco situação de conflito insanável que inviabilize sua nomeação. A simples alegação de que a agravante possui interesse patrimonial maior no imóvel, por deter 50% dos direitos hereditários, não é fundamento idôneo para a subversão da ordem legalmente estabelecida.

Ademais, a controvérsia acerca da validade da cessão de direitos hereditários firmada com a agravante encontra-se ainda
sub judice
, sendo objeto de questionamento formal pela herdeira, o que reforça a necessidade de cautela na nomeação da cessionária para o encargo da inventariança, sob risco de comprometimento da neutralidade e equilíbrio do procedimento.

Portanto, não há, no caso concreto, qualquer excepcionalidade que justifique a nomeação da agravante como inventariante, devendo ser mantida a decisão que condiciona o exercício do encargo à ausência de manifestação das herdeiras legitimadas e preferenciais.

Assim, mostra-se necessário o aguardo de decurso do prazo de manifestação de todos os herdeiros para que então se possa adotar medida excepcional, com a inversão da ordem de preferência estabelecida no regramento processual civil vigente.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que em ação de inventário nomeou inventariante judicial, em razão de conflito entre os herdeiros, bem como o vasto patrimônio do de cujus a ser partilhado. Descabimento. A ordem de nomeação de inventariante prevista no art. 617, CPC, deve ser rigorosamente observada, excetuando-se as hipóteses em que o magistrado tenha fundadas razões para desconsiderá-la, com o fim de evitar tumultos processuais desnecessários ou mesmo, como no caso, em face da patente litigiosidade existente entre as partes. Recomendável a nomeação de um inventariante judicial, consubstanciando na pessoa de um terceiro que não possua interesse direto na destinação do patrimônio a ser administrado, e que esteja distante dos contornos do conflito familiar inerente ao processo de inventário. Recurso improvido.”
(TJ-SP - AI: 22059028620188260000 SP 2205902-86.2018.8.26.0000, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 08/10/2018, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2018)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 617 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ordem de preferência de nomeação de inventariante insculpida no art. 617 do Código de Processo Civil deve ser rigorosamente observada. Contudo, a jurisprudência entende que, como não possui caráter absoluto, o regramento pode ser excetuado em hipóteses singulares e concretamente analisadas, com objetivo de evitar tumultos processuais desnecessários ou mesmo a sonegação de bens. Precedentes do TJDFT. 2. No caso, não há elementos que recomendem a preterição da ordem legal para nomeação do inventariante, de sorte a permitir a escolha de pessoa estranha (art. 617, inciso VIII, do Código de Processo Civil). 2. 1. Caso posteriormente seja comprovado descumprimento da inventariante em seus deveres legais, o art. 622 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de remoção da inventariante de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando, então, a situação novamente será revista para o bem maior do inventário e da proteção dos demais herdeiros. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07262075720228070000 1623495, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 28/09/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)

Dispositivo

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025